Tribunal: TJES
Processo: 5005481-75.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DOMINGAS FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5005481-75.2024.8.08.0014

EMBARGANTE.:
DOMINGAS FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO
:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGAD
O
DATIV
O
. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 10590150) opostos por DOMINGAS FERREIRA DA SILVA em face do Acórdão de Id. 10492743.

Inicialmente, é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Narra a embargante que, ao julgar o recurso inominado interposto pela AMBEC, ora embargada, esta Turma Recursal se quedou inerte no que toca à fixação de honorários em virtude da atuação de advogado, Dr. Gustavo Monteiro Dias, como dativo. Nesse contexto, alega que o acórdão impugnado incorreu em vício de omissão, ante a ausência de arbitramento dos honorários em questão.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou Contrarrazões.

Em análise aos documentos juntados nos autos, é possível verificar que o patrono da embargante, de fato, foi nomeado para atuar na presente demanda como dativo (Id. 9016706), com posterior concordância do advogado em Contrarrazões ao Recurso Inominado (Id. 9016707).

Diante dessa informação, verifico que
houve, de fato, omissão no acórdão impugnado, uma vez que o pronunciamento judicial não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da embargante em virtude de sua atuação como dativo.

Foram fixados apenas honorários sucumbenciais em desfavor da AMBEC, o que claramente não se confunde com a natureza dos honorários em virtude do exercício de atividade como advogado dativo nos presentes autos. Além disso, estes não são custeados pela parte vencida, mas sim pela
Fazenda Pública Estadual
, nos termos do art. 22, § 1º, in fine, da Lei 8.906/94.

Com efeito, os presentes embargos de declaração merecem provimento para o fim de reformar o acórdão impugnado e fixar honorários advocatícios em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011, redação dada pelo Decreto nº 4987/2021, tendo em vista a atuação do patrono como dativo em grau recursal em procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
LHES CONFIRO
INTEGRAL
PROVIMENTO
, reconhecendo a omissão no acórdão impugnado, reformando-o, em parte, tão somente para o fim de fixar honorários advocatícios em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011,
a serem pagos pela

Fazenda Pública Estadual,

tendo em vista a atuação do patrono como dativo em grau recursal.

Para sanar eventuais dúvidas, registro que a condenação da AMBEC em custas e honorários advocatícios (sucumbência) está mantida, uma vez que em nada se relacionam com os honorários devidos pela Fazenda Estadual ao patrono do embargante, que atuou como dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)